Tribunal: STF
Processo: RE 282264
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Anistia (artigo 47 do
 ADCT
da Constituição).  Embargos à execução. Preclusão.
- Tendo o acórdão recorrido ficado na questão processual
da preclusão operada em processo de execução a impedir que, em
embargos à execução, se volte a examinar a questão de decisão que
entendeu incabível a anistia pleiteada pelo executado, não chegou
ele a examinar a extensão do benefício de que trata o artigo 47 do
ADCT da Constituição ao avalista, razão por que não pode ter
ofendido esse dispositivo constitucional.
              - As alegações de ofensa aos incisos LIV e LV do artigo
 5º
da Constituição, por demandarem o exame prévio da questão da
preclusão à luz da legislação processual infraconstitucional, são
indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
               Recurso extraordinário não conhecido.